Tribunal: STF
Processo: ARE 1561595
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO 
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 30.1.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante. O agravante foi condenado, em 2.8.2024, pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Diamantina/MG, pelo crime de tráfico de drogas, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONCESSÃO – JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    Inviável se falar em ofensa à inviolabilidade do domicílio quando as circunstâncias fáticas apuradas revelaram a existência de fundadas suspeitas que, somadas à permanência do estado de flagrância do infrator da norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, confirmam a legalidade da conduta dos policiais, à luz do permissivo contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República. - Compete ao Juízo da Execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório” (fl. 1, e-doc. 77).



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Minas Gerais alegou ter a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República 
(e-doc. 83).



     Sustentou que “o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais contrariou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal de 1988, ao reputar como válida prova obtida em busca domiciliar sem prévia autorização legal e fundada exclusivamente em denúncia anônima” (fls. 7-8, e-doc. 83).



    Argumentou que “o ingresso na residência do recorrente se deu tão somente em razão de uma denúncia anônima e posterior ‘atitude suspeita’, não tendo havido a constatação de nenhum delito em flagrante a ensejar o acesso desautorizado à sua casa” (fl. 8, e-doc. 83).



    Afirmou que se “extrai da própria narrativa Ministerial que os militares compareceram à residência do recorrente e o viram saindo da residência em direção ao banheiro, aos fundos do imóvel – o que não é crime e não configura situação de flagrante delito, inexistindo fundadas razões para a invasão” (fl. 8, 
e-doc. 83).



    Asseverou que, “no Brasil, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm entendido, com base na teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), que as provas ilícitas por derivação não podem ser aceitas no processo, uma vez que contaminadas pelo vício de ilicitude em sua origem, o qual atinge todas as provas subsequentes. No caso, todas as provas produzidas contra o recorrente derivam diretamente da violação do domicílio, sendo, dessa forma, ilícitas por derivação” (fl. 11, e-doc. 83).



    Salientou que “ocorreu clara e inegável violação ao artigo 5º, XI, da CR, podendo-se afirmar que o acórdão recorrido não se amolda à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o Tema 280/STF dá amparo ao pleito defensivo” (fl. 13, e-doc. 83).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar o acórdão impugnado, declarando a nulidade da busca domiciliar realizada e as provas obtidas a partir desse ato, absolvendo-se o recorrente face à inexistência de prova lícita que comprove a materialidade do delito” (fl. 14, 
e-doc. 83).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Rogério Medeiros, inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 88).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que “não se está aqui a promover o reexame do quadro probatório dos presentes autos, em razão do óbice contido no verbete da Súmula 279, do STF, mas, tão somente de revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação dos fatos, nos exatos limites estabelecidos pelo próprio acórdão recorrido. Para tanto, não há necessidade de discutir a existência de fato. Apenas será verificado se o fato de agravante, ao avistar a guarnição policial ter saído do interior da casa e entrar em um banheiro localizado nos fundos do imóvel, constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que ele estava cometendo algum tipo de delito, permanente ou não” (fl. 6, e-doc. 93).



    Acentua que “a defesa rebate apenas a conclusão jurídica alcançada no acórdão a partir desses fatos tidos como incontroversos no próprio decisum recorrido” (fl. 7, e-doc. 93).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 11, e-doc. 93).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se 
o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta, pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual, ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.



    7. Em 2.8.2024, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Diamantina/MG, no Processo 
n. 0000085-43.2024.8.13.0216, condenou o agravante às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de licitude do ingresso dos policiais em sua residência e da busca domiciliar realizada, nestes termos:



    “A denúncia, reportando-se ao procedimento investigatório, narrou que em 12/12/2023, por volta de 16h38, na Rua Campo do Areão, 390, Bairro Maria Orminda, em Diamantina, o acusado guardava em sua residência substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas à mercancia ilícita.



    Apontou que, após receberem inúmeras denúncias sobre a prática de tráfico de drogas no aludido endereço, por parte de indivíduo conhecido como ‘Pirlo’, policiais militares compareceram ao local e observaram o acusado saindo rapidamente da residência e se dirigindo a um banheiro que fica nos fundos do imóvel. Declinou que o indivíduo foi abordado e identificado como sendo o ora acusado, o qual é bastante conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas.



    Aduziu que, durante as buscas no aludido banheiro, foi encontrado considerável volume de substâncias entorpecentes, de variadas espécies, destinadas ao mercado ilícito, representadas por 23 (vinte e três) pedras de crack; 13 (treze) buchas de maconha; e 11 (onze) papelotes de cocaína, cuja propriedade foi reconhecida pelo acusado. Pontuou, por fim, que toda a droga estava embalada individualmente, pronta para a venda, o que demonstra a destinação à mercancia ilícita. (...)



    Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar. (...)



    O policial militar Wansley Davidson Amorim, ouvido em Juízo, confirmou o recebimento de denúncia anônima em razão da mercância de drogas pelo réu, o monitoramento no local, visualizando-se o acusado e um outro rapaz, os quais correram para o fundo da residência, e a posterior localização das substâncias, o que se deu após a busca domiciliar. Além disso, também segundo esse militar, Nailton foi localizado em um banheiro, nos fundos da casa, de modo que a porta do cômodo estava fechada, mas o próprio Nailton abriu, oportunidade em que localizaram a droga na pia do banheiro.



    Observa-se que os policiais que participaram da ocorrência foram uníssonos acerca das denúncias anônimas. Tal circunstância, somada à tentativa de fuga do denunciado para os fundos da casa, consubstanciam as fundadas razões para a busca domiciliar” (fls. 1-3, e-doc. 40).



    8. Em 30.1.2025, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.481999-1/001, assentou a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, mantendo-se a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Maurício Pinto Ferreira:



    “A situação é clara e inequívoca quanto ao cometimento de modalidade de crimes permanentes, e essa circunstância demonstra que a sua consumação se alonga no tempo e, por conseguinte, existe estado de flagrância do delito enquanto não cessar a sua permanência. Nisso, a entrada na casa é autorizada pela própria Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XI. (...)



    Segue transcrição do relato do policial militar, Max Wender Ferreira, in verbis:



    ‘(...) QUE é policial militar e integra a equipe policial tático móvel que vem denúncias de que o indivíduo conhecido por PIRLO estaria usando a sua residência, que fica na rua campo do areão número 30, para a venda de drogas; QUE PIRLO estaria associado com a pessoa identificada por PEDRO GARDINO DA SILVA FILHO, que já conhecido no meio policial, sendo apontado como um dos principais traficantes de drogas, do bairro da palha e região; QUE nesse sentido, foram ao local e assim que a equipe se aproximava da entrada da residência, foi possível perceber um indivíduo saindo rapidamente do interior da casa, vindo a entrar em um banheiro que fica nos fundos do imóvel; QUE o autor foi perseguido e abordado sendo identificado como NAILTON CARLOS FERNANDES FARIA indivíduo já conhecido no meio policial pelo envolvimento por crime relacionado ao de tráfico de drogas; QUE durante busca no banheiro foi localizado 23 (vinte e três) pedras de substância amarelada análoga ao crack, 13 (treze) buchas de substância esverdeada análoga a maconha, 11 (onze) papelotes de substância esbranquiçada semelhante a cocaína além da quantia de R$73,00 (setenta e três) reais, motivo pelo qual o autor recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas; QUE em conversa com NAILTON, ele assumiu a propriedade de todo material encontrado no local, e justificou que estaria fazendo isso para ajudar financeiramente sua genitora.’



    (...)



    Portanto, ante o contexto fático da abordagem policial, não há falar em ilegalidade da busca promovida com relação ao réu, tendo em vista as fundadas suspeitas da prática do delito de tráfico a justificar a abordagem que, de maneira totalmente fortuita, culminou na apreensão dos entorpecentes. Mediante tais constatações, inviável se falar em ofensa à inviolabilidade do domicílio, porque há prova bastante de que os militares tinham fundadas suspeitas de que, na casa, havia mais entorpecentes.



    liado a isso, a permanência do estado de flagrância do infrator da norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 garante, via de consequência, a legalidade da conduta à luz do permissivo contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, motivo pelo qual rejeito a tese defensiva” (fls. 4-8, e-doc. 77).



    9. Pela conclusão das instâncias antecedentes, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante baseados em fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas, pois, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “após receberem inúmeras denúncias sobre a prática de tráfico de drogas no aludido endereço, por parte de indivíduo conhecido como ‘Pirlo’, policiais militares compareceram ao local e observaram o acusado saindo rapidamente da residência e se dirigindo a um banheiro que fica nos fundos do imóvel. Declinou que o indivíduo foi abordado e identificado como sendo o ora acusado, o qual é bastante conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas” (fls. 1-2, e-doc. 40).



    No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou que, conforme o depoimento em juízo do policial militar Max Wender Ferreira, a sua equipe recebeu “denúncias de que o indivíduo conhecido por ‘Pirlo’ estaria usando a sua residência, que fica na rua campo do areão, número 30, para a venda de drogas; (...) que nesse sentido, foram ao local e assim que a equipe se aproximava da entrada da residência, foi possível perceber um indivíduo saindo rapidamente do interior da casa, vindo a entrar em um banheiro que fica nos fundos do imóvel; que o autor foi perseguido e abordado sendo identificado como NAILTON CARLOS FERNANDES FARIA, indivíduo já conhecido no meio policial pelo envolvimento por crime relacionado ao de tráfico de drogas” (fl. 7, 
e-doc. 77).



    Permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    10. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    Pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes na residência do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “considerável volume de substâncias entorpecentes, de variadas espécies, destinadas ao mercado ilícito, representadas por 23 (vinte e três) pedras de crack; 13 (treze) buchas de maconha; e 11 (onze) papelotes de cocaína, cuja propriedade foi reconhecida pelo acusado” (fl. 2, 
e-doc. 40).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora